Tribunal: STF
Processo: ADI 7282
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre critérios de antiguidade para membros do Ministério Público.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 97, parágrafo único, da Lei complementar n° 416/2010, do Estado de Mato Grosso, na parte em que fixa o tempo de serviço público como um dos critérios de desempate para definir a ordem de antiguidade de Promotores e Procuradores de Justiça.



    2. Inconstitucionalidade formal. De acordo com a interpretação dada pelo STF aos arts. 61, §1º, II, d, e 128, § 4º, da CF/1988, a definição dos critérios para aferição de antiguidade se insere na competência da União para a edição de normas gerais sobre o regime dos membros do Ministério Público dos Estados. Como resultado, lei estadual não pode dispor sobre a matéria.



    3. Inconstitucionalidade material. Ao eleger aspecto estranho à carreira (tempo de serviço público) para fins de aferição da antiguidade, a lei estadual estabeleceu discriminação tida como injustificada, violando o princípio da isonomia, na linha de precedente desta Corte.



    4. Procedência do pedido. Fixação de tese de julgamento: “Viola a Constituição Federal o tratamento, por lei estadual, de regras de aferição de antiguidade para membros do Ministério Público”.